Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), KLEBER SANTOS FERREIRA - CPF: 010.622.991-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
KLEBER SANTOS FERREIRA.

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. TEMA 1.264/STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR).
NATUREZA DIVERSA DAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO TEMA
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Tema 1.264/STJ ao caso concreto, considerando que a demanda trata de informações registradas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), que possui natureza distinta das plataformas de renegociação abrangidas pelo referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR, diferentemente das plataformas de renegociação como Serasa e Acordo Certo, não tem como escopo a negociação de dívidas, mas sim a supervisão bancária e a proteção do sistema financeiro, não se enquadrando na controvérsia delimitada no Tema 1.264/STJ.

4.
Jurisprudência consolidada no sentido de que a inscrição no SCR não se confunde com
plataforma de negociação de dívidas
, afastando-se a necessidade de suspensão do processo por determinação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a incidência do sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “O sobrestamento de ações com fundamento no Tema 1.264/STJ não se aplica a processos que discutem a inclusão indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por se tratar de cadastro de supervisão bancária e não de plataforma de renegociação de débitos.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 11.06.2024; STJ, Tema 1.264, afetação em 11.06.2024; TJMT, AI 1020791-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KLEBER SANTOS FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175386666 –
autos de origem PJE No 1018433-12.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da
3
a Vara Cível
da Comarca de Várzea Grande
, que
determinou o sobrestamento do feito
, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuidam os autos ação cível na qual se discute a natureza jurídica das plataformas como SERASA Limpa Nome, Acordo Certo e Banco Central (SCR – SISBACEN), bem como a legalidade, ou não, da cobrança administrativa de dívidas prescritas ali inseridas.

Diante da multiplicidade de demandas e diversidade de interpretações existentes, o Superior Tribunal de Justiça, submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.264), qualificando, especialmente, os REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, com a seguinte delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Assim, considerando a ordem de suspensão nacional de todos os processos, individuais e coletivos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (TEMA 1.264) ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.
”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Aduz a Agravante
que o manejo do presente recurso, a priori, visa a realização do
distinguishing
entre o caso dos autos de origem e o Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça
;

2.
Aduz que o SCR não é plataforma de acordo ou de renegociações de débitos, desse modo pleiteia o prosseguimento do feito, em razão do Tema 1.264 do STJ não abranger a espécie em exame
.

Por estas razões, busca no mérito, requer o provimento recursal para reformar a decisão
que determinou o sobrestamento do feito, permitindo o regular prosseguimento da marcha processual nos autos de origem
.

Embora devidamente intimado para contrarrazoar o presente Agravo de Instrumento, a parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (ID.
262089259
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
KLEBER SANTOS FERREIRA.

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KLEBER SANTOS FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175386666 –
autos de origem PJE No 1018433-12.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que determinou o sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais, em suma, que a decisão agravada
deve ser reformada, permitindo o prosseguimento do feito, uma vez que, o objeto da ação é distinto do previsto no Tema citado
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
Cuidam os autos ação cível na qual se discute a natureza jurídica das plataformas como SERASA Limpa Nome, Acordo Certo e Banco Central (SCR – SISBACEN), bem como a legalidade, ou não, da cobrança administrativa de dívidas prescritas ali inseridas.

Diante da multiplicidade de demandas e diversidade de interpretações existentes, o Superior Tribunal de Justiça, submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.264), qualificando, especialmente, os REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, com a seguinte delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Assim, considerando a ordem de suspensão nacional de todos os processos, individuais e coletivos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (TEMA 1.264) ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.
” (
g.n
.)

1. MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao alcance do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, para que seja permitida a continuidade da marcha processual, uma vez que o objeto da ação trata de questão distinta da abordada no referido tema.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante KLEBER SANTOS FERREIRA figura como autor na Ação Declaratória no 1018433-12.2024.8.11.0002, cujo pleito consiste na condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais pela manutenção indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como na declaração de inexigibilidade do referido débito, supostamente prescrito.

Assim, pleiteia, o agravante, o provimento recursal para reformar a decisão
determinando o prosseguimento dos autos com a outorga jurisdicional
.

Pois bem.

Em 11/06/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos
REsps

nos
2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:

"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Cumpre trazer à baila trecho
os fundamentos adotados pelo Ministro João Otávio De Noronha no voto condutor:

“(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à
inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas
, de modo que a resolução da controvérsia
insere-se
no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, "conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais" (fl. 385). (...)”

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
,
verifica-se
as seguintes considerações acerca d
o Sistema de Informações de Créditos (SCR):

“
O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.

O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises.

Importante: as pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos. Prevalecerá sempre o entendimento entre o cliente e a instituição financeira.
”

Vê-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil se diferencia de outros cadastros de proteção ao crédito, como o Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa. Primeiramente, porque o SCR é um cadastro público com viés de proteção do interesse coletivo, atuando como regulador do sistema financeiro e instrumento de supervisão bancária, além de atender aos interesses privados, tanto de instituições financeiras quanto de mutuários.

Em suma, a referida plataforma não possui o escopo de realizar negociação de dívidas, tendo natureza diversa daquela que é objeto do Tema 1.264 do STJ
, fato que a afasta a sua incidência na espécie em exame.

Nesse sentido se manifesta
a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR.

(N.U 1020791-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
(
g.n
.)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para o fim de afastar
a incidência d
o sobrestamento
ao presente caso
e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025